Tribunal: STF
Processo: RE 1333225
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município de Curitiba/PR (peça 31, fls. 3/29), com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que restou assim ementado (peça 30):



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA ODONTÓLOGA DO MUNICÍPIO DE CURITIBA. DOBRA DA CARGA HORÁRIA. LEI N.º 13.657/2010 – REGIME INTEGRAL DE TRABALHO (RIT). RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE, COM OBEDIÊNCIA AO TETO CONSTITUCIONAL NA INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS QUE POSSIBILITE A APLICAÇÃO DO TETO SEPARADAMENTE. VALOR DO TETO, TODAVIA, DEFASADO. VALOR QUE DEVE SER REAJUSTADO NA FORMA DA LEI N.º 13.503/2010. CUMPRIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DO PODERES. JUDICIÁRIO QUE SE LIMITA A DETERMINAR A APLICAÇÃO DE LEIS QUE JÁ EXISTEM, PREVENDO O REAJUSTE DO FUNCIONALISMO. FEITO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Por oportuno, anoto que no ponto objeto de impugnação extraordinária, o acórdão prolatado pelo Colegiado de origem entendeu pela constitucionalidade da Lei municipal n. 13.503/2010 que assegura a revisão do subsídio do Chefe do Executivo municipal nas mesmas datas e no mesmo índice do reajuste concedido ao funcionalismo municipal.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade aos arts. 2º, 29, V, 37, X e XIII, 167 e 169 da Constituição Federal. Aduz, ainda, o desrespeito ao enunciado n. 339 e ao enunciado vinculante n. 37 da Súmula/STF, sustentando, em síntese, que:



    O acórdão recorrido, assim, está em confronto com a Constituição Federal, devendo ser reformado, pois concede reajuste/revisão geral anual ao subsídio do Chefe do Poder Executivo Municipal sem a edição de lei específica, fundamentando-se apenas na previsão genérica do art. 3º da Lei Municipal, que vinculou o reajuste do subsídio à revisão geral anual dos salários dos servidores.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo desprovimento do recurso extremo, assentando as seguintes conclusões (peça 39):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TETO REMUNERATÓRIO. LIMITAÇÃO POR LEI MUNICIPAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À VINCULAÇÃO AO SUBSÍDIO DO PREFEITO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSÁRIA A INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF



    – Parecer pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório. DECIDO. 



    Não obstante a manifestação do Ministério Público Federal contrária às pretensões do recorrente, reputo relevantes as razões recursais.



    Confira-se o fundamento central do acórdão recorrido:



    [...] o artigo 3º da Lei nº 13.503/2010, do Município de Curitiba, não afronta o estabelecido na Constituição Federal ou Estadual. Ao contrário, a previsão legal de que “aos subsídios fixados por esta lei, será assegurada revisão, nas mesmas datas e no mesmo índice do reajuste concedido ao funcionalismo municipal, limitada a perda inflacionária, e respeitado o previsto no Artigo 37, incisos X, XI e XV, da Constituição Federal”, está em consonância como o previsto no artigo 29, inciso V, e artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, bem como com o disposto no artigo 16, inciso VI, e artigo 27, inciso X, da Constituição Estadual



    Deve-se observar que este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido da vedação constitucional à vinculação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, inclusive da revisão anual dos subsídios dos agentes políticos aos vencimentos dos servidores públicos locais (ADI 305, Relator o ministro Maurício Corrêa; ADI 396, Redator para o acórdão o ministro Gilmar Mendes; ADI 4.009, Relator o ministro Eros Grau; entre outros):



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4º DA LEI Nº 11.894, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2003. 



    - A Lei Maior impôs tratamento jurídico diferenciado entre a classe dos servidores públicos em geral e o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais. Estes agentes públicos, que se situam no topo da estrutura funcional de cada poder orgânico da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, são remunerados exclusivamente por subsídios, cuja fixação ou alteração é matéria reservada à lei específica, observada, em cada caso, a respectiva iniciativa (incisos X e XI do art. 37 da CF/88).



    - O dispositivo legal impugnado, ao vincular a alteração dos subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado às propostas de refixação dos vencimentos dos servidores públicos em geral ofendeu o inciso XIII do art. 37 e o inciso VIII do art. 49 da Constituição Federal de 1988. Sobremais, desconsiderou que todos os dispositivos constitucionais versantes do tema do reajuste estipendiário dos agentes públicos são manifestação do magno princípio da Separação de Poderes. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.



    (ADI 3.491, Relator o ministro Carlos Britto – grifei )



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Inconstitucionalidade de Lei Municipal. 3. Impossibilidade de vinculação do reajuste anual dos agentes políticos municipais ao reajuste dos vencimentos dos servidores públicos. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 866.736 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes – grife)



    DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE POLÍTICO. SUBSÍDIO. VINCULAÇÃO. VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser vedada a vinculação dos subsídios dos agentes políticos à remuneração estabelecida em favor dos servidores públicos, conforme o disposto art. 37, XIII, da CF. [...] 



    (RE 940.058 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso – grifei)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VINCULAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS LOCAIS À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – INADMISSIBILIDADE – EXPRESSA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 37, XIII) [...]



    (RE 1.002.491 AgR, Relator o ministro Celso de Mello – grifos no original)



     Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná divergiu, no ponto, do aludido entendimento. 



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido da parte autora no sentido de que, com base nos reajustes concedidos aos servidores públicos no Município de Curitiba/PR, seja calculado o subsídio do Prefeito municipal daquela unidade da federação, para os fins de aplicação do teto remuneratório previsto na Constituição Federal.



    Quanto aos honorários advocatícios, estes deverão ser suportados pela parte autora, nos termos do art. 85, caput e parágrafos, do CPC, tendo em vista a sucumbência total.



    Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator